Tribunal: TJES
Processo: 0000175-20.2020.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000175-20.2020.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVERALDO LOUZADA E SOUZA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RECOMENDÁVEL. ÍNFIMA LESÃO AO BEM JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que “
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
”. (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

2. Hipótese em que, não obstante se tratar de reincidente específico em crimes de furto, a aplicação do princípio da insignificância é recomendável diante das circunstâncias do caso, eis que se tratou de furto de 5 (cinco) garrafas de refrigerante, avaliadas em aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais), as quais foram restituídas à vítima (um Supermercado), não havendo que se cogitar em violação ao bem jurídico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EVERALDO LOUZADA E SOUZA
, rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento no art. 395, III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

Em suas razoes recursais, o Órgão Ministerial sustenta a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, eis que o acusado é reincidente específico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja recebida a inicial acusatória.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2965103), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
EVERALDO LOUZADA E SOUZA
, rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento no art. 395, III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

Em suas razoes recursais, o Órgão Ministerial sustenta a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, eis que o acusado é reincidente específico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja recebida a inicial acusatória.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, narrando que, no dia 16/04/2020, por volta das 12h15, na Avenida Anízio Ferreira da Silva, Ibitirama/ES, o acusado adentrou um supermercado e, agindo com
animus furandi
, subtraiu para si 3 (três) garrafas de Coca Cola de dois litros e 2 (duas) de Fanta Laranja de dois litros.

O Juízo
a quo
, a seu turno, rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, por entender pela aplicação, ao caso, do princípio da insignificância, reconhecendo, assim, a atipicidade da conduta do acusado.

Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que “
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
”. (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

No caso, verifica-se que, de fato, o acusado é reincidente específico em crimes de furto, não obstante, entendo que a aplicação do princípio da insignificância, tal como feito pelo Juízo
a quo
, é recomendável diante das circunstâncias do caso.

Isso porque se tratou de furto de 5 (cinco) garrafas de refrigerante, avaliadas em aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais), as quais foram restituídas à vítima (um Supermercado), não havendo que se cogitar em violação ao bem jurídico.

Portanto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos ora apresentados, verifico que a decisão que rejeitou a denúncia não possui máculas que autorizem a sua reforma, devendo ser mantido o reconhecimento da ausência de justa causa, não somente diante da aplicação do princípio da insignificância, mas levando em consideração também os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, norteadores da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.º 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.º 793/STF). 3. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. 4. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar do acusado ser reincidente específico, o valor dos bens envolvidos (4 pares de chinelo, avaliados em R$ 95,00) não ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1.039,00 - 2020) e as circunstâncias do delito e a ausência de qualquer ato mais grave configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DUAS PEÇAS DE PICANHA. VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DA ACUSAÇÃO PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MANTIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
1. Na hipótese, o paciente subtraiu duas peças de carne, e o fato de ser reincidente específico, por si só, não afasta o princípio da insignificância e não caracteriza que exista uma habitualidade criminosa.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 784.148/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.